Tribunal: TJDFT
Processo: 0701498-87.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO DA PARTE DEMANDANTE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ÊXITO. EXTINÇÃO FUNDADA NO ART. 51, I, DA LEI 9.099/95. FALTA DE RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras que extinguiu o processo sem julgamento do mérito por ausência da parte demandante em audiência de conciliação.
2. Na origem os autores, ora recorrentes, ajuizaram ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais em face da recorrida e, após o não comparecimento deles em audiência de conciliação designada, o Juízo de origem proferiu sentença extinguindo o feito.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 74144261). Contrarrazões não apresentadas, em virtude de não ter sido formada a relação processual.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da legalidade da extinção do processo.
5. Em suas razões recursais, os recorrentes afirmam que o processo não poderia ter sido extinto por desídia, em virtude da não efetivação da citação da parte ré. Aduzem que a sentença violou os princípios da instrumentalidade das formas, da razoabilidade e da economia processual e que, após efetivada a citação, deveria ter sido designada nova audiência. Requerem a anulação da sentença.
6. Da análise dos autos, observa-se que a relação processual não foi formada, pois as tentativas de citação da parte demandada foram frustradas, cumprindo registrar que o resultado da última diligência foi juntado nos autos quatro dias antes da audiência de conciliação designada para o dia 13/06/2025, Id n. 73760898.
7. Diante desse cenário, não se afigura plausível impor a sanção da extinção pelo não comparecimento da parte demandante em audiência fadada ao insucesso, pois, considerando que o sistema dos Juizados Especiais também é regido pelo princípio da razoabilidade, a interpretação do artigo 51, I, da Lei 9.099/95, que autoriza a extinção quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo, deve ser feita com observância ao referido princípio, especialmente porque a razão da permissão conferida pela norma está relacionada à manifestação de desinteresse/descaso, o que não se observa no caso em apreço, cumprindo registrar que se tratava da segunda audiência com impossibilidade de êxito decorrente da não efetivação da citação da parte demandada.
8. Portanto, assiste razão aos recorrentes quanto a necessidade de reforma.
9. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída para determinar a retomada do regular processamento do feito.
10.Sem custas e sem honorários advocatícios.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.